Tribunal: STF
Processo: HC 261488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de reforma de dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de conhecer de recurso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir



    3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo não conhecido.